Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729065-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS DESPACHO Intime-se o recorrido ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS para contrarrazões ao recurso especial. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada no ID 74257957 pelo patrono do recorrente, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007